Tribunal: TJDFT
Processo: 0719646-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE OBJETOS PESSOAIS NO INTERIOR DA ACADEMIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14 DO CDC). ARMÁRIOS SEM LINGUETAS PARA CADEADOS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré à obrigação de ressarcir aos autores o valor de R$ 3.046,90 (três mil e quarenta e seis reais e noventa centavos).
2. Na origem, narram os autores que tiveram a bolsa e os pertences furtados na academia requerida após tê-los deixado no armário localizado no banheiro feminino. Afirmam que dentro da bolsa havia carteira com documentos, cartões, chaves, aliança e outros itens pessoais. Alegam que tentaram obter as imagens das câmeras de segurança mas a ré não autorizou. Sustentam que a ré não exerceu o seu direito de vigilância dentro da academia, pois no interior do estabelecimento a catraca é livre, sem registro de entrada e saída, além de armários com linguetas quebradas que inviabilizam a guarda dos bens dos usuários. Aduziram que, além da falha na prestação dos serviços, o furto de objetos pessoais trouxe-lhes sentimentos de insegurança e de desconforto, circunstâncias caracterizadoras do dano moral. Requereu a condenação da ré a pagar o valor de R$ 3,046,90 (três mil e quarenta e seis reais e noventa centavos), à título de danos materiais, e o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada, à título de danos morais, bem como seja obrigada a fornecer as gravações das câmeras de segurança e os registros de entrada e saída dos alunos.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 52045337). Não foram ofertadas contrarrazões (ID 51526023).
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na ausência de responsabilidade da empresa ré pelo fato que deu causa a demanda, sob alegação de caso fortuito externo e a inexistência de prova inequívoca do dano material.
5. Em suas razões recursais, a ré sustentou que o furto não configura falha na sua prestação de serviços, uma vez que o fato foi causado por ato de terceiros criminosos, sendo incontestavelmente um fortuito externo. Afirmou que orienta os usuários a não depositarem objetos de valor nos vestiários, uma vez que não há possibilidade de fiscalização eletrônica, via câmeras de segurança dentro dos vestiários, a fim de respeitar a privacidade dos alunos, mas que orientou que tais objetos fossem armazenados nos compartimentos situados fora dos vestiários, onde há monitoramento pelas câmeras de segurança, bem como os autores não lograram êxito em demonstrar o efetivo prejuízo patrimonial sofrido com o furto praticado por terceiros.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
7. In casu, a autora teve os seus bens furtados no banheiro feminino da ré. De acordo com as imagens juntadas aos autos, os armários não permitem o seu trancamento, porquanto não há lingueta para colocar cadeado (ID 51525988, 51525989, 51525990, 51525991, 51525992, 51525993, 51525994, 51525995, 51525996 e 51525997).
8. É dever da ré/recorrente impugnar especificamente, em contestação, os fatos narrados pelos autores/recorridos, em especial a segurança nos armários fornecidos no banheiro.
9. No caso em apreço, incumbia à empresa ré demonstrar que havia no banheiro armários com trancamento. Contudo, limitou-se a tecer considerações genéricas sobre a culpa exclusiva de terceiros pelo evento, sendo que as fotos dos armários disponibilizados aos alunos confirmam a alegação dos autores de que os armários do banheiro não permitiam o seu trancamento, pois não possuem lingueta para cadeado.
10. A orientação aos usuários para que os objetos sejam armazenados nos armários externos não afasta a responsabilidade pela guarda dos bens dos consumidores em armários localizados em vestiários, aos quais também se estende o dever de vigilância enquanto utilizados por frequentadores da academia.
11. Assim, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores/recorridos (art. 373, II, do CPC), porquanto não enfrentou a argumentação, no sentido de que os armários existentes no banheiro não permitem o trancamento por ausência de lingueta para cadeado, restando evidenciada a falha na prestação do serviço. Dessa forma, demonstrada a conduta negligente da ré, deve esta reparar o dano material sofrido pelos autores.
12. Nesse mesmo sentido, destaca-se os precedentes: Processo: 0756047-06.2018.8.07.0016. Acórdão: 1217956. Data de Julgamento: 26/11/2019. Terceira Turma Recursal. Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO. Publicado no DJE: 02/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Processo: 0700830-61.2016.8.07.0011. Acórdão: 1034318. Data de Julgamento: 26/07/2017. Segunda Turma Recursal. Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS. Relator Designado: ALMIR ANDRADE DE FREITAS. Publicado no DJE: 21/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. Os bens que os autores afirmam terem sido subtraídos são aqueles que ordinariamente portam os que se dirigem a estabelecimentos como o da parte recorrente: carteira com documentos, cartões, chaves e aliança. Há amparo nos autos para os valores a eles atribuídos, razão pela qual merece acolhida o montante pleiteado.
14. Recurso conhecido e não provido.
15. Custas remanescentes, se houver, pela recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.